Tribunal: TJDFT
Processo: 0754463-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Ré, ora Agravante, restabeleça o plano de saúde da Autora/Agravada. Compulsando os autos, observa-se que o presente recurso foi interposto no dia 19/12/2024 enquanto o preparo foi recolhido em data posterior, em 23/12/2024, conforme certidão de Id. 67575666. Desse modo, a Agravante foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro do valor do preparo no prazo legal de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 67658748 e 67922281). Todavia, conforme certificado no Id. 68123287, o prazo transcorreu sem manifestação da Agravante. É a suma dos fatos. Diante do relatado, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado em despacho. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC, in verbis: Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do CPC, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em razão de sua deserção. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, em face de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.007, § 4o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator